Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700149-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a parte ré fosse compelida a prorrogar o contrato temporário de professor substituto firmado com a autora, independentemente da apresentação do diploma do curso superior. Sustenta, em apertada síntese, que não se mostra razoável que a parte autora seja impedida de assinar a prorrogação do contrato temporário, sendo certo e inconteste que concluiu curso superior e colou grau, conforme certificado emitido pela faculdade. Argumenta que os procedimentos para o registro do diploma já foram iniciados pela Faculdade, não podendo recair sobre os ombros da autora a morosidade da burocracia procedimental do registro do diploma, Ressalta que se encontram presentes a probabilidade do direito, a urgência da medida e sua reversibilidade, sendo imperativa a concessão da tutela antecipatória recursal, com fulcro no art. 1.019, I do CPC/2015. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. In casu, verifica-se que o ingresso da parte agravante no cargo e o exercício das suas atividades desde janeiro de 2019 se deu mediante apresentação do certificado de conclusão do curso, datado de 20/02/2019 (ID 54564100, fl. 3, origem). Conforme consta no Anexo I do Edital que regeu o certame prestado pela autora (ID 54564096, fl. 15, origem), o diploma de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia é requisito necessário para investidura no cargo. O edital do certame ainda é claro ao admitir, nos termos do item 5.2.1.2 (ID 5454096, origem), excepcionalmente, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, a apresentação de certificado ou declaração correspondente, acompanhado do respectivo histórico escolar. Tal prazo se encerra neste mês, não se justificando, por ora, a prorrogação do contrato com vigência anual para que depois venha a ser desfeito por não cumprimento da exigência editalícia. Não obstante tenha sido ressaltado pela agravante que desde set/2019 tem tentado a obtenção do diploma junto à instituição de ensino, certo é que não logrou cumprir a exigência editalícia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator